Tribunal: TJES
Processo: 5003213-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003213-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIARA DALLAPICULA RAMOS e outros
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe nº. 5003213-95.2021.8.08.0000

Agravantes: Thiara Dallapícula Ramos e Outros

Agravada: Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Thiara Dallapícula Ramos, Ramon Martins Guedes e Ícaro Dallapícula Martins
contra
a decisão reproduzida no id. 1456721, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada contra Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda, na qual a Magistrada de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 1347847),
os
agravante
s
alega
m
que (a) apesar de Thiara Dallapícula Ramos ser sócia da pessoa jurídica Wilson Ramos Construtora, a empresa está
parada
desde 2019 em decorrência de dívidas, (b) atualmente trabalha como esteticista autônoma, (c) Ramon Martins Guedes é tatuador em início de carreira
e recebe auxílio emergencial, (d)

Í
caro Dallapícula Martins é menor,

(
e
) não têm condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento
familiar.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir o benefício.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 1873893.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 2007248, no qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
17.05.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência
:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Conforme exposto na decisão liminar, o benefício foi indeferido na origem apenas porque verificou-se que a agravante Thiara Dallapícula é sócia de empresa com capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a despeito de haver comprovação de que as partes estão dependendo de auxílio emergencial e não apresentam movimentação bancária (id. 1456789).

O fato de possuírem plano de saúde, por si só, não os descaracteriza como hipossuficientes, devendo haver elementos que comprovem efetivamente a possibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência familiar.

Além disso, Ramon Martins Guedes é profissional autônomo (tatuador) e Ícaro Dallapícula Martins possui dois anos de idade, sendo que a ação originária visa a obtenção de indenização por danos morais em decorrência da alegação de negativa indevida de pedido de internação da criança após o parto, pois nasceu hipotônica (diminuição / ausência de tônus muscular) e com dificuldades respiratórias, o que de
manda diversos cuidados de saúde.

Como registrou a Procuradoria de Justiça,
“
os documentos apresentados nos autos demonstram que os agravantes fazem jus à concessão da assistência pleiteada, na medida em que evidenciam que as partes são isentas da apresentação de declaração de imposto de renda (ID nº 1347839 – fls.08/09), não apresentam significativas movimentações em suas contas bancárias (ID nº 1347839 – fl. 10, ID nº 1347841 – fls. 01/05) e são beneficiárias do auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal (ID 13747841 – fls. 04/05)
”
.

Nesse viés, deve ser deferido o benefício para possibilitar o ac
esso dos agravantes à justiça.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão e concedendo a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)
.

2. Havendo comprovação de que as partes dependem de auxílio emergencial e não apresentam movimentação bancária significativa, deve ser mantida a presunção de que são hipossuficientes, eis que o fato de possuírem plano de saúde, por si só, não os descaracteriza como tais.

3. Recurso conhecido e
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.